Tribunal: STJ
Processo: 5044425-38.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232165 - PR(2025/0342497-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADEMIR DONIZETE DA SILVA VIGATO
ADVOGADOS
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
ANA CAROLINA SILVA DINIZ - PR052636
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 28d3f4dd-8c23-4625-8269-f27a3d133e8a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2232165 - PR(2025/0342497-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADEMIR DONIZETE DA SILVA VIGATO
ADVOGADOS
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
ANA CAROLINA SILVA DINIZ - PR052636
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ADEMIR DONIZETE DA SILVA
VIGATO contra decisão de não conhecimento do recurso especial, assim ementada (fl. 225):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. PRESCRIÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 313, 405, 486, 504, 513, 523, 534,
921, 927, 525, §15o E 985, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS QUE NÃO
SÚMULA 211/STJ.
POSSUEM COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA AMPARAR A
PRETENSÃO RECURSAL E INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
284/STF.
NÃO CONHECIDO.

O agravante afirma que a matéria foi prequestionada desde o início da execução
complementar, estando suprido o requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54644110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:19
Código de Controle do Documento: 2c89f29d-d883-494b-93f0-caa9ebb966c6

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a sua reforma para que seja
dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 289).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não comporta conhecimento.
O
do CPC assevera que "incumbe ao relator (...) III -
art. 932, inciso III,
não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
". Idêntica redação consta do art. 255, §4o, I, do RISTJ.
fundamentos da decisão recorrida
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos que, no âmbito desta Corte, não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo o qual "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do
art. 259, § 2o, do RISTJ.
Na hipótese vertente, a decisão monocrática de fls. 225-229 fundou-se na
incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, diante da ausência de prequestionamento da
matéria de fundo. Adicionalmente, afirmou-se o seguinte (fl. 228):

De mais a mais, os artigos indicados como violados nas razões do apelo
especial não possuem comando normativo suficiente para amparar a pretensão
recursal e infirmar a fundamentação do acórdão recorrido, o que faz incidir na
espécie, por analogia, o enunciado n. 284 da Súmula do STF.

Todavia, no presente agravo interno, o recorrente não impugnou o fundamento
acima transcrito, tendo se limitado a afirmar que a matéria foi sim prequestionada. Impugnou-se,
portanto, apenas o primeiro fundamento do
monocrático ora agravado.
decisum
Como cediço, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
. No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
Documento eletrônico VDA54644110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:19
Código de Controle do Documento: 2c89f29d-d883-494b-93f0-caa9ebb966c6

TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54644110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:19
Código de Controle do Documento: 2c89f29d-d883-494b-93f0-caa9ebb966c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.232.165 / PR
Número Registro: 2025/0342497-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018256620114047013 50444253820244040000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMIR DONIZETE DA SILVA VIGATO
ADVOGADOS
: WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
ANA CAROLINA SILVA DINIZ - PR052636
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADEMIR DONIZETE DA SILVA VIGATO
ADVOGADOS : WILLYAN ROWER SOARES - PR019887
ANA CAROLINA SILVA DINIZ - PR052636
CLAYTON ALEXSANDER MARQUES - PR084806
JACKSON ALBERTO DA SILVA SANCHES - PR091276A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento eletrônico VDA55361633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 0a32f6ae-5291-4ed7-9af6-01ee2d057aac

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:44:44
Código de Controle do Documento: 0a32f6ae-5291-4ed7-9af6-01ee2d057aac